Tribunal: TJDFT
Processo: 0741475-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741475-88.2021.8.07.0000 RECORRENTE: RICARDO AUAD LIMA RECORRIDO: CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial (ID 46983007) interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão de rejulgamento proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RETORNO AO ÓRGÃO JULGADOR. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INCISO II DO ARTIGO 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. O Tema 1.076 fixou tese no sentido de ser inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou proveito econômico forem elevados. 2. Nos termos do parágrafo 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 3. Acórdão parcialmente reformado, em juízo de retratação, nos termos do inciso II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recorrente aponta violação ao artigo 1.030, inciso II, do CPC, ao argumento de que a Turma julgadora, ao reapreciar a matéria pela sistemática dos repetitivos, acabou por fixar honorários de sucumbência de forma recíproca, beneficiando a parte recorrida que não se insurgiu por meio de recurso especial. Colaciona julgado do STJ a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em virtude do deferimento de justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.030, inciso II, do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, pois “o Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014